Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL REALIZADO SEM A PARTICIPAÇÃO DA GENITORA. INDEFERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA PROGRESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela requerida C.S.R. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF pela qual julgado procedente o pedido formulado em ação de regulamentação de convivência parental com a menor de 14 anos de idade, com definição de restabelecimento gradual do vínculo entre pai e filha após mais de dez anos de afastamento.
2. Mesmo após diversas tentativas de contato telefônico e envio de telegrama pela equipe psicossocial, a apelante não compareceu a atendimento psicossocial, o que deve ser tido como conduta incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé processual (CPC, arts. 5o e 6o). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Convivência familiar é direito da criança e do adolescente, para o que imprescindível a cooperação dos pais. Além disso, em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
4. O juízo de origem baseou-se em dois relatórios psicossociais e em parecer técnico anterior colhido em processo penal, nos quais a conclusão foi no sentido de não definição de violência direta contra a adolescente por parte do pai, tendo sido o conflito parental a principal causa do afastamento.
5. Assim, fixado regime de convivência progressivo, respeitado o tempo de afastamento entre pai e filha, garantido à adolescente, 14 anos de idade atualmente, o direito de opinar sobre o convívio, deve ser mantida a sentença, que proferida em consonância com os arts. 16, II e V do ECA e 12 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.